Tribunal: TJBA
Processo: 0007450-57.2015.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
0007450-57.2015.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICÍPIO DE MANSIDÃO

Advogado(s)
:
LINDOLFO ANTÔNIO NASCIMENTO REBOUÇAS

RÉU: ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. ICMS. INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS PELO ESTADO. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DA QUOTA-PARTE MUNICIPAL. PEDIDO DE REPASSE SOBRE VALORES NÃO ARRECADADOS. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação Ordinária ajuizada pelo Município de Mansidão em face do Estado da Bahia, com o objetivo de compelir o ente estadual a efetuar o repasse integral da quota-parte de 25% do ICMS, sem dedução dos valores correspondentes a benefícios fiscais, incentivos tributários e programas de fomento econômico instituídos pelo Estado. Sustenta o Autor que tais renúncias de receita não poderiam afetar a base de cálculo da repartição constitucional prevista no art. 158, IV, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível compelir o Estado ao repasse de quota-parte do ICMS com base em valores não arrecadados em razão de incentivos fiscais; (ii) estabelecer se os programas de diferimento ou postergação do ICMS violam o regime constitucional de repartição de receitas tributárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 158, IV, da Constituição Federal assegura aos Municípios 25% do
produto da arrecadação
do ICMS, expressão que, segundo interpretação consolidada do STF, refere-se apenas aos valores efetivamente ingressados nos cofres públicos, e não ao potencial de arrecadação ou crédito tributário nominal.

A tese firmada pelo STF no Tema 1.172 da Repercussão Geral (RE 1.288.634/GO) estabelece que programas estaduais de incentivo fiscal, como diferimento e postergação de ICMS, não violam o art. 158, IV, da Constituição, desde que preservado o repasse da parcela municipal no momento do efetivo ingresso do tributo.

O Supremo Tribunal Federal, ao distinguir o Tema 42 do Tema 1.172, afastou a possibilidade de partilha sobre valores incentivados que não chegam a ingressar no Tesouro estadual, assentando que inexiste obrigação de repartir receita inexistente.

A jurisprudência firmada resultou no cancelamento do Tema 04 do TJ/BA (IRDR nº 0005646-20.2016.8.05.0000), por perda de objeto, em razão do caráter vinculante da decisão do STF.

A pretensão do Município de exigir repasse sobre expectativa de arrecadação afronta os princípios da legalidade orçamentária, da separação de poderes e da autonomia financeira dos entes federados.

Os incentivos fiscais concedidos pelo Estado da Bahia inserem-se no exercício legítimo de sua competência tributária e de sua política de desenvolvimento regional, não configurando renúncia incondicionada, mas instrumento válido de estímulo econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A repartição constitucional prevista no art. 158, IV, da CF/1988 incide exclusivamente sobre o produto efetivamente arrecadado do ICMS, não se estendendo a valores diferidos, incentivados ou não ingressados nos cofres estaduais.

2. Programas estaduais de incentivo fiscal, como diferimento ou postergação do ICMS, não violam a sistemática de repartição de receitas tributárias, desde que preservado o repasse proporcional no momento do efetivo recolhimento do tributo.

3. A exigência de repasse sobre montantes não arrecadados configura afronta ao princípio da legalidade orçamentária e não encontra amparo constitucional ou legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 158, IV, e 160; CPC, arts. 4º, 6º, 85, § 8º, 487, I e 488.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.288.634/GO (Tema 1.172), rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 17.06.2021; STF, RE 705.423/SE (Tema 653); TJ/BA, IRDR nº 0005646-20.2016.8.05.0000 (Tema 04, cancelado).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Comum Cível
nº
0007450-57.2015.8.05.0000
, em que é Requerente o
MUNICÍPIO DE
MANSIDÃO
/BA
e Requerido o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer a ação e jugá-la improcedente,
nos termos das razões dispostas no voto.